Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-74.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000816-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDO BESERRA PIRES - CPF: 621.903.691-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RAIMUNDO BESERRA PIRES - CPF: 621.903.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NEOPLASIA GÁSTRICA EM ESTÁGIO AVANÇADO. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em cumprimento provisório de tutela liminar, oriunda de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de paciente idoso portador de neoplasia gástrica em estágio III, que determinou o fornecimento do medicamento Trastuzumabe 400 mg, com manutenção periódica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a imposição das astreintes e requer sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em demanda de saúde ajuizada contra a Fazenda Pública, a multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida; e (ii) estabelecer se o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário para assegurar o fornecimento do medicamento determinado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal não alcança a legitimidade nem a necessidade da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento, limitando-se ao meio executivo escolhido para assegurar o cumprimento da obrigação.

4.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, e deve ser suficiente e compatível com a obrigação, podendo ser modificada ou excluída quando se revelar excessiva, nos termos do art. 537 do CPC.

5.

Nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação às astreintes quando se mostrar meio mais eficiente para viabilizar a tutela do direito material e menos gravoso aos cofres públicos.

6.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso prestigia a substituição da multa diária por bloqueio judicial de valores públicos em ações de saúde, por reconhecer maior efetividade dessa técnica executiva e menor impacto financeiro ao erário.

7.

O Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta que, diante do descumprimento da ordem judicial, o bloqueio em conta bancária do ente demandado deve ser adotado preferencialmente, ficando a multa cominatória reservada como última opção.

8.

As dificuldades estruturais e administrativas da gestão pública da saúde, como procedimentos licitatórios, exigências de regularidade fiscal e limitações orçamentárias, configuram contingências sistêmicas que devem ser consideradas na interpretação e aplicação das medidas executivas, conforme o art. 22 da LINDB.

9.

A imposição de multa diária, nesse contexto, onera a coletividade sem assegurar, com a mesma eficácia, o fornecimento imediato do tratamento, ao passo que o bloqueio judicial direciona os recursos diretamente à satisfação da obrigação reconhecida em juízo.

10.

Mostra-se adequada, portanto, a substituição da multa diária de R$ 5.000,00 pelo bloqueio on-line de verbas públicas em valor estritamente necessário ao cumprimento integral da medida liminar, caso persista o inadimplemento espontâneo no prazo fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Em demanda de saúde proposta contra a Fazenda Pública, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando esta medida se mostrar mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação e menos onerosa ao erário. 2. A natureza coercitiva e acessória das astreintes autoriza sua revisão ou exclusão quando o meio executivo adotado se revelar desproporcional ou inadequado à efetividade da tutela. 3. As dificuldades reais da gestão pública em matéria de saúde devem ser consideradas na definição da técnica executiva, sem prejuízo da tutela do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 536, § 1o, 537, caput e § 1o, I e II, e 498; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, N.U. 1036809-18.2025.8.11.0000, rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, publ. DJE 12.02.2026; TJMT, N.U. 1040759-35.2025.8.11.0000, rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, publ. DJE 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da QuartaVara Cível da Comarca de Sorriso que, no âmbito de Cumprimento Provisório de decisão liminar n. 1019514-42.2025.8.11.0040, oriunda de Ação Civil Pública n. 1019477-15.2025.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em favor de Raimundo Bezerra Pires, determinou o fornecimento de medicamento de alto custo destinado ao tratamento de neoplasia gástrica em estágio avançado, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 340530874, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inadequação da fixação de multa cominatória no caso concreto, ao argumento de que inexistiria resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, destacando as dificuldades estruturais e administrativas inerentes aos procedimentos de aquisição de medicamentos no âmbito da saúde pública.

Alega que a imposição de
astreintes
se mostra menos eficaz e mais onerosa ao erário do que a adoção de outros meios executivos, defendendo a preferência pelo bloqueio judicial de valores como providência mais célere e adequada à satisfação do direito tutelado, em consonância com os princípios da efetividade processual e da menor onerosidade ao devedor.

Aponta, ademais, a possibilidade de revisão, redução ou exclusão da multa cominatória a qualquer tempo, nos termos do art. 537, do Código de Processo Civil, ressaltando que o montante fixado revela-se desproporcional e apto a gerar enriquecimento sem causa, além de desvirtuar a natureza acessória e coercitiva da penalidade.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. (id. 340608359).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do agravo. (id. 352113387).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo não provimento do recurso. (id. 357830376)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos do Cumprimento provisório de decisão liminar n. 1019514-42.2025.8.11.0040, determinou o fornecimento de medicamento de alto custo destinado ao tratamento de neoplasia gástrica em estágio avançado, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia.

Dos fatos narrados na petição inicial e na decisão recorrida, extrai-se que Raimundo Bezerra Pires, idoso, 62 anos, é portador da patologia denominada neoplasia gástrica – estágio III, motivo pelo qual necessita com urgência da medicação denominada Trastuzumabe 400 MG, dose de ataque, e manutenção a cada 21 dias com dose de 300MG e, por essa razão, o Ministério Público estadual ingressou com ação civil pública de em face do Estado de Mato Grosso.

Segundo os documentos médicos anexos, foi informado que o tumor do paciente permanece expandindo para as regiões do fígado e pulmão, mesmo que tenha se submetido à quimioterapia paliativa. (id. 219072207, autos de origem).

Diante da urgência apresentada, o Magistrado singular deferiu a tutela requerida, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, presentes os requisitos necessários, forte nos laudos médicos e demais documentos carreados aos autos,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que o ESTADO DO MATO GROSSO providencie integral tratamento de saúde ao requerente/substituído, entregando-o a medicação denominada Trastuzumabe 400 MG, dose de ataque, e manutenção a cada 21 dias com dose de 300MG, além de outros tratamentos, anteriores e posteriores, que se fizerem necessários,
NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS
, consoante determina o art. 498 do CPC, sob pena de bloqueio judicial.

Caso não haja disponibilidade no Sistema Único de Saúde, o fornecimento deverá ser realizado de forma particular, as expensas do Estado. (id. 219078096).

Diante da inércia do ente público em disponibilizar o tratamento requerido, o Ministério Público ingressou com o cumprimento provisório da liminar. (id. 219126229).

O Magistrado singular ao analisar o pedido, prolatou a decisão abaixo transcrita:

Durante o recesso, o NATJUS informou que não analisa demandas de medicamentos em regime de plantão (ID 219126231 – p. 33). Com o retorno iminente do expediente, torna-se materialmente possível a consulta ao Núcleo, em observância ao precedente vinculante do STF.

O bloqueio de verbas públicas para fornecimento de medicamento sem consulta prévia ao NATJUS, viola o Tema 6 do STF e a jurisprudência desta Corte, apresentando risco elevado de reforma recursal.

A postergação por 48-72h, com determinação de providências urgentes, não prejudica o paciente (que está em tratamento paliativo desde 3/12/2025) e permite decisão tecnicamente fundamentada, reduzindo o risco de nulidade e garantindo maior efetividade à tutela jurisdicional.

Assim, determino:

a) ENCAMINHAMENTO URGENTE AO NATJUS, no prazo de 24h após o retorno do expediente (7/1/2026), para parecer técnico sobre: alternativas terapêuticas no SUS, imprescindibilidade do Trastuzumabe, classificação da urgência e prazo recomendado para início do tratamento;

b) Intimação do Estado de Mato Grosso para, em 48h, manifestar-se sobre: protocolos clínicos do SUS, medicamentos disponíveis, possibilidade de fornecimento administrativo, prazo para aquisição e parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde;

c) Advirto que a ausência de manifestação ou justificativas genéricas implicará análise imediata do bloqueio pelo juízo natural, além de multa diária de R$ 5.000,00 e responsabilização dos gestores;

d) Ressalvo que, caso sobrevenha agravamento súbito com risco iminente de morte, comprovado por relatório médico atualizado, o bloqueio será determinado imediatamente;

e) Aportado o parecer do NATJUS e a manifestação do Estado (ou transcorridos os prazos), os autos retornarão conclusos ao juízo natural para decisão fundamentada sobre o bloqueio;

f) Caso o Estado forneça o medicamento, certifique-se e arquive-se. (id. 219250500)

Inconformada, a Fazenda Pública estadual apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como se verifica, a controvérsia instaurada neste Agravo de Instrumento, portanto, não diz respeito à legitimidade ou à necessidade da tutela de urgência concedida para determinar a disponibilização do medicamento requerido, questão que não é objeto de impugnação pelo agravante.

A insurgência recursal limita-se especificamente ao instrumento coercitivo eleito pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.

O agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6o e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1o c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1o e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 537, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento no 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Veja-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Ante o exposto, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas dos requeridos, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no art. 536, § 1o, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para substituir a multa cominatória de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, em valor correspondente ao custo necessário para o integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026